Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA e JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga em ação ajuizada por ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA e LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA. Os autores ajuizaram o feito com vistas à condenação dos requeridos em danos morais e o ressarcimento de valores entregues sob a promessa de participação em sociedade empresarial. Narram que os valores teriam sido investidos ante a promessa de lucros junto ao empreendimento, mas que, ao cobrar os requeridos, estes teriam negado o cumprimento da obrigação e a existência da dívida. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para: 1) condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de indenização por danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 20.000,00, metade para cada autor, em valor a ser acrescido de juros legais e de correção monetária a partir da publicação da sentença; 2) condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 150.000,00, em valor a ser acrescido de juros legais e de correção monetária a partir da citação. Em apelação (ID 57571927), os recorrentes alegam preliminarmente que: 1) as provas juntadas pelos autores são inválidas, vez que foram apresentadas por meio de plataforma não ligada à segurança do PJe, de forma descontextualizada e sem qualquer ordem clara; 2) a justiça gratuita não deveria ter sido concedida aos autores, que são possuidores de vários imóveis no DF e auferem renda superior a R$ 11 mil. No mérito, alegam que: 1) a sentença interpretou incorretamente as conversas juntadas aos autos; 2) o acordo entre as partes se limitou a contrato de terceirização pelo qual os autores se comprometeram a realizar o transporte de bens e pessoas relacionados ao contexto da empresa dos requeridos; 3) os comprovantes de transferência juntados pelos autores não são aptos a comprovar as transações alegadas, pela falta de informações de identificação; 4) não é indenizável a irresponsabilidade financeira dos autores, que alienaram bens para formalizar serviço com os requeridos; 5) não cabe ao juízo de origem apontar se determinado negócio é crível, possível ou rentável. Apenas os tomadores do negócio devem assumir os riscos e deles colher as consequências, sejam elas boas ou ruins; 6) o abalo moral alegado na sentença não merece prosperar, visto que o objeto central do processo é a extinção contratual, e dela, não cabem danos extrapatrimoniais, pois trata-se de situação naturalmente indesejável, mas que não ultrapassa a dignidade da pessoa e provoca abalo psicológico; 7) a parte recorrida anexou receitas de diversos medicamentos sem qualquer relação com supostos abalos psicológicos, contudo, não se preocupou em acostar laudo de que a medicação foi prescrita em razão dos fatos narrados ou por demais circunstâncias da vida, o que tornou impossível afirmar, com veemência e por prova cabal, que houve, de fato, abalo psíquico. Requerem, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade de justiça conferida aos apelados. No mérito, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a total improcedência do pleito autoral. Contrarrazões apresentadas (ID’s 57571930). Determinação para que fosse recolhido o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 58057906). Petição dos apelantes para que fosse reconhecida a juntada das guias de preparo e os comprovantes de pagamento do recolhimento em dobro (IDs 58678750 e 58678751). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, o recurso é deserto quando o recorrente, intimado efetuar o recolhimento do preparo em dobro, não cumpre a diligência no prazo fixado. Na hipótese, os apelantes foram intimados para que fizessem a juntada do preparo em dobro. No documento de ID 58678751, vieram anexadas duas guias de recolhimento, a primeira com código de barras “00190.00009 02941.725075 00332.816172 3 97040000002218” e a segunda com o código de barras “00190.00009 02941.725075 00332.821172 7 97040000002218” - grifou-se. Todavia, o comprovante de pagamento anexo em duplicidade demonstra o adimplemento apenas da primeira guia, o que indica que o recolhimento ocorreu de modo simples e não em dobro, o que caracteriza deserção. Em casos semelhantes, registrem-se os julgados deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. 3.Insustentável a tese de que houve deferimento tácito da gratuidade da justiça pela ausência de manifestação do Juízo originário, visto que, em análise preliminar dos pressupostos processuais acerca da sua própria incompetência, não poderia o juiz decidir acerca da hipossuficiência invocada. 4. A ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da agravante foi fartamente apreciada nos diversos agravos de instrumento interpostos relativamente ao mesmo processo, inclusive em acórdão com trânsito em julgado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1845116, 07467651620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024) - grifou-se. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1 - Recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Irregularidade. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo. Caso não haja comprovação, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e §4o do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento demonstra irregularidade no preparo do recurso. A agravante se limitou a colacionar comprovante de pagamento que não corresponde à guia de custas processuais, eis que ausente a numeração do código de barras. Intimada para regularizar o vício, a agravante realizou o pagamento de forma simples, o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, CPC. Logo, é deserto o recurso. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1850302, 07513241620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024) - grifou-se. Em face da deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se.